Tribunal: TJMT
Processo: 1001186-16.2018.8.11.0006
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001186-16.2018.8.11.0006
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Transferência de Estudante]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[JULIOMAR PINHEIRO DE ALMEIDA - CPF: 999.929.731-53 (JUIZO RECORRENTE), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (ADVOGADO), UNEMAT - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (ADVOGADO), JULIOMAR PINHEIRO DE ALMEIDA - CPF: 999.929.731-53 (RECORRIDO), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO), UNEMAT - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA
–
MANDADO DE SEGURANÇA
– SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL -

APROVAÇÃO NO CONCURSO PARA O CARGO DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA

- LOTAÇÃO COMARCA DE MARCELÂNDIA – CURSANDO DIREITO NA UNEMAT CAMPUS DE CÁCERES – TRANSFERÊNCIA DO SERVIDOR

PARA O PÓLO DE MARCELÂNDIA – POSSIBILIDADE - PREVISÃO LEGAL

NAS LEGISLAÇÕES DE REGÊNCIA -
CONCESSÃO DA SEGURANÇA - SENTENÇA RATIFICADA
.

1. É possível a transferência obrigatória entre campus da mesma universidade, uma vez que aplica-se as legislações de regência ao caso em análise (Lei no
9.394/1996 e
9.536/1997), mesmo que a razão da transferência seja para assumir cargo público em razão de aprovação em concurso.

2. Proibir ou impedir a

transferência em casos tais é o mesmo que impor ao impetrante a opção à educação ou ao trabalho, ambos direitos constitucionalmente consagrados.

3. Segurança concedida e s
entença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar, impetrado por
JULIOMAR PINHEIRO DE ALMEIDA
concedeu a segurança para que o impetrante seja transferido do curso de Direito do Campus de Cáceres para o pólo de Marcelândia.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Mauro Delfino César, opinou pela ratificação da sentença, conforme id. 6000037.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JULIOMAR PINHEIRO DE ALMEIDA
impetrou Mandado de Segurança com pedido de liminar contra ato da
REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, da

ASSESSORIA DE GESTÃO DE FORMAÇÃO REGULAR DO PROEG e da DIREÇÃO DE GESTÃO ACADÊMICA DO PROEG,
no qual impugna o indeferimento de seu pedido junto a UNEMAT de transferência
interna do curso de Direito do Campus de Cáceres para o polo de Marcelândia, atualmente ofertando o curso na modalidade diferenciada.

Foi realizado o despacho recebendo a inicial e postergando a análise da liminar para após as informações da autoridade coatora (Id: 12364653). Informações devidamente prestadas pela UNEMAT (Id: 12588828).

Liminar deferida (id. 5461964 )

Após, sobreveio sentença que concedeu a segurança para que o impetrante seja transferido do curso de Direito do Campus de Cáceres para o pólo de Marcelândia.

Com essas considerações passo a apreciação da remessa necessária da sentença.

Da narrativa da inicial, verifica-se que o impetrante, Servidor Público Estadual – Investigador de Polícia –aprovado em Concurso Público, nomeado e lotado na Delegacia de Polícia de Marcelândia/MT, entrou em efetivo exercício no dia 26/01/2015 (Id: 12257470).

Nota-se também que o referido, nesse período (ano letivo 2015/01), estava matriculado no Curso de Direito da UNEMAT Campus de Cáceres, conforme se infere do Histórico Escolar constante no feito (Id: 12257262).

Ademais, verifica-se também que o impetrante acostou junto a inicial, a resposta da UNEMAT , que indeferiu o seu

pedido de transferência interna do curso de Direito do Campus de Cáceres para o polo de Marcelândia (Id: 12257423) mesmo aparentemente havendo 07 (sete) vagas disponíveis.

Nesse sentido, a Secretária de Apoio Acadêmico responsável pelo núcleo desse polo informou que das 50 vagas ofertadas pelo Edital somente 43 haviam acadêmicos matriculados. (Id: 12257437). A negativa da transferência pretendida teve como fundamento a existência de procedimento específico para essa movimentação de acadêmicos, consistindo na necessidade de publicação de edital para tal finalidade.

Desse modo, irressignado com o indeferimento do seu pedido, o autor impetrou

o presente
writ
com o intuito de assegurar o seu direito líquido e certo
,
ao passo que
,

a segurança merece ser concedida e ratificada em reexame, isso porque, a
transferência de alunos de uma instituição de ensino para outra está disciplinada no art. 49 da Lei n. 9.394/1996, que assim dispõe:

“Art. 49 - As instituições de educação superior aceitarão a transferência de alunos regulares, para cursos afins, na hipótese de existência de vagas, e mediante processo seletivo.

Parágrafo único. As transferências ex officio dar-se-ão na forma da lei.”

Muito embora a UNEMAT detenha autonomia institucional para organizar e definir conforme a Lei, as condições e regras para transferência dos acadêmicos, não se aplica à espécie a discricionariedade administrativa, isso porque

estar-se a se falar no caso de transferência
ex officio
em razão do trabalho do servidor público, ora impetrante, de sorte que a legislação aplicável tem outra natureza.

Sobre o tema, a Lei n. 9.536/1997, regulamentando o parágrafo único do art. 49 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, dispôs acerca do pedido de transferência ex officio, nos seguintes termos:

"Art. 1o - A transferência ex officio a que se refere o parágrafo único do art.49 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, será efetivada, entre instituições vinculadas a qualquer sistema de ensino, em qualquer época do ano e independente da existência de vaga, quando se tratar de servidor público federal civil ou militar estudante, ou seu dependente estudante, se requerida em razão de comprovada remoção ou transferência de ofício, que acarrete mudança de domicílio para o município onde se situe a instituição recebedora, ou para localidade mais próxima desta.

Parágrafo único. A regra do caput não se aplica quando o interessado na transferência se deslocar para assumir cargo efetivo em razão de concurso público, cargo comissionado ou função de confiança.”

Logo, em análise do presente caso,

verifica-se que
o impetrante tomou posse em cargo público na cidade de Marcelândia, sendo certo que cursava o terceiro semestre de direito na UNEMAT na cidade de Cáceres.

Ocorre que na cidade de Marcelância, para onde o impetrante foi aprovado em concurso público, está sendo oferecido também o terceiro semestre, logo,

a transferência do impetrante para outro polo na mesma instituição é medida legal,

uma vez que é assegurado por lei o direito de transferir ao aluno vindo de outra instituição de ensino, quem dirá ao estudante da mesma universidade pública.

Assim, proibir ou impedir a

transferência em casos tais é o mesmo que impor ao impetrante a opção à educação ou ao trabalho, ambos direitos constitucionalmente consagrados, o que não é permitido.

Sendo assim, acertada a sentença que concedeu a segurança para que o impetrante seja transferido da UNEMAT presente no polo de Cáceres para o polo de Marcelândia.

A propósito, e guardadas as particularidades do caso, segue jurisprudência do Tribunal Regional Federal da primeira região, similares a hipótese ora analisada:

“ENSINO. MATRÍCULA. TRANSFERÊNCIA ENTRE CAMPUS DA MESMA UNIVERSIDADE. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. SITUAÇÃO DE FATO CONSOLIDADA.

1. É possível a transferência obrigatória entre campus da mesma universidade, uma vez que ao caso não se aplica o disposto na Lei n. 9.536/1997, mesmo que a razão da transferência seja para assumir cargo público em razão de aprovação em concurso. 2. Vedar a transferência em casos tais é o mesmo que impor à impetrante a opção à educação ou ao trabalho, ambos direitos constitucionalmente consagrados. Precedentes. 3. A alegação da agravante de que não restou provado que a agravada tenha concluído o curso e que, por isso, não haveria situação de fato consolidada, é órfã de comprovação, não merecendo acolhimento. 4. Agravo regimental desprovido.
(TRF-1 - AGREO: 8741 MA 2003.37.00.008741-0, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/09/2007, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 29/10/2007 DJ p.98).

No mesmo sentido, segue jurisprudência deste Tribuna de Justiça:

“MANDADO DE SEGURANÇA - POLICIAL MILITAR TRANSFERIDO DE MUNICÍPIO - ESTUDANTE ACADÊMICO - TRANSFERÊNCIA ENTRE INSTITUIÇÕES DE ENSINO ASSEGURADA PELA LEI E PELA NORMATIZAÇÃO ACADÊMICA DA UNEMAT - SENTENÇA CONFIRMADA.

O estudante servidor público tem assegurada a sua transferência entre instituições de ensino, se transferido ou removido de sua sede de trabalho
.”(N.U 0008094-52.2003.8.11.0000, JURACY PERSIANI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/12/2003, Publicado no DJE 30/01/2004)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL - DESTACAMENTO PARA OUTRA CIDADE - TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO - MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO UNIVERSITÁRIA - DIREITO AO BENEFÍCIO - SEMESTRE A SER FIXADO PELA UNEMAT - SENTENÇA RATIFICADA.

Constitui direito líquido e certo do servidor público estadual que foi transferido para outra cidade obter a correspondente transferência em instituição universitária correspondente ao curso que vinha frequentando”
.

(N.U 0026108-84.2003.8.11.0000, LICINIO CARPINELLI STEFANI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/03/2004, Publicado no DJE 05/04/2004)

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
RATIFICO

A SENTENÇA
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021